Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-82.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu à obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 1.697,50 (mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a situação ocorrida ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e lhe causou danos morais. Sustenta, ainda, que o recorrido agiu de má-fé ao solicitar diligências necessárias para a efetivação do conserto de seu veículo com o intuito de ganhar tempo e, ao final, não honrar com sua responsabilidade, ocasionando transtornos, frustações e aborrecimentos. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada no presente caso limita-se à análise da ocorrência, ou não, de danos morais em razão da colisão entre os veículos das partes.
4. Não obstante as alegações da requerente, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a configuração de danos morais. A recorrente apresentou ao processo apenas valores de orçamentos, fotos do veículo e a conversa entre as partes por meio de aplicativo de celular (ID 21807527) em que o recorrido não nega a responsabilidade pela colisão, tampouco se esquiva da responsabilidade pelo pagamento dos danos. Ainda que a situação ocorrida possa ter ocasionado aborrecimentos à autora, tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou honra.
5. No caso em análise, a reparação financeira dos danos materiais suportados pela autora é suficiente para solucionar a questão, sem implicar enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Ademais, acidentes de trânsito e colisões entre veículos, diante da complexidade social, são situações rotineiras e cotidianas as quais os indivíduos têm que lidar. Assim, considerando que o presente caso não apresenta qualquer peculiaridade que configure evidente afronta aos atributos da personalidade da autora, não há configuração de danos morais.
6. Cumpre frisar que, nos termos do art. 373, CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Portanto, caberia à requerente comprovar que o requerido agiu de forma a causa-lhe forte angústia, extrema vergonha ou desonra, o que não ficou provado nos autos, de sorte que a situação ocorrida se caracteriza como mero dissabor. Para que se configurem os danos morais, é necessário que exista uma situação com potencial de interferir, objetivamente, na esfera personalíssima da pessoa humana, o que não ocorreu no presente caso.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.